Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-10.2015.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000235-10.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 007.569.591-01 (APELANTE), JUCINEIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 567.849.451-15 (APELANTE), IVA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 458.346.791-53 (APELANTE), MARINEIDE CAROLINA LUZIA MARTINS - CPF: 024.669.671-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE –PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO APLICÁVEL A IMÓVEIS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Iva Martins de Oliveira e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Alegam que não foi observado nos autos a função social da propriedade pública sob o argumento que ficou devidamente comprovado nos autos que as famílias estão residindo na área há longos anos, sendo certo ainda que se trata de imóvel abandonado pelo Poder Público.

Asseveram que o direito de propriedade não pode se sobrepor a função social do bem imóvel, a qual obriga que o titular da propriedade dê um destino que favoreça a coletividade.

Afirmam que deve se prestigiar no caso em análise uma situação que se consolidou pelo decurso do tempo, devendo ser adequado que se convalide o ato pois, contrariá-lo, após tão longo tempo vai de encontro ao interesse público.

Requerem ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial, determinando-se ao Estado de Mato Grosso que promova a regularização fundiária de interesse social na área em disputa.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada em face de Rosangela Duarte e outros, aduzindo ser proprietário do imóvel matriculado sob n. 7127 no cartório do 7o Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT e sobre o referido bem foi criado o Jardim Botânico por meio da Lei Estadual n.8.370/2005.

Narra que os requeridos, sem qualquer título de legitimação, vêm ocupando irregularmente referida área, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Requer a reintegração de posse do imóvel alegando que a ocupação de bem público configura mera detenção e não confere direito de propriedade.

Oportunizado o contraditório o magistrado singular deferiu a tutela antecipada determinando a desocupação da área.

Ao final julgou procedentes os pedidos veiculados na preambular para determinar a reintegração de posse da área denominada Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso, descrita na matrícula n. 7.127 do Cartório do 7o Oficio de Registro de Imóveis de Cuiabá.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Como se sabe, nas ações possessórias incumbe ao autor provar:
a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração
, nos termos do art. 561, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor. Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse. (in
Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013
).

Ocorre que, o artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Por sua vez os artigos 183, § 3o e 191, § 3o, ambos da Constituição Federal são taxativos ao afirmar que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião.

Seguindo essa linha, conclui-se que o particular jamais exerce poderes de propriedade uma vez que o imóvel público não pode ser usucapido.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

E, pela situação fática colocada nos autos ficou demonstrado que os Apelantes estão ocupando área que é pública, o que não é negado por eles, pois afirmam que estão exercendo posse sobre o imóvel há longos anos e defendem a função social da propriedade, por esse motivo alegam o direito a proteção possessória.

Ocorre que, reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE PERMISSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA - ABANDONO E INVASÃO POR TERCEIRO - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR - MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA - ESBULHO CONFIGURADO -
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RÉ COM BASE NO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO
.

1. Sendo o Município de Ouro Fino o legítimo proprietário do imóvel ocupado irregularmente pela ré, são conferidos ao ente público, entre outros atributos, a posse do bem e o direito de reivindicá-lo.

2. Ocupação indevida por particular, na qualidade de mero detentor.

3. Esbulho configurado a partir do momento em que, devidamente notificada, a invasora recusa-se a desocupar o imóvel.

4. A circunstância de ser, a ré, pessoa carente, que não possui imóvel próprio e invadiu imóvel que havia sido cedido a outra pessoa por permissão de uso, não é situação apta a obstar o direito do Município de reaver o bem.

5. Oferta de outro imóvel para moradia da ré, pelo Conselho Municipal de Habitação, não aceita.

6. Sentença reformada, em reexame necessário.

(TJMG -

Remessa Necessária-Cv

1.0460.14.001497-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018)

Assim sendo, possível aferir que os Apelantes, são meros detentores do imóvel e, por conseguinte, a natureza da posse por eles exercida é precária.

Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020